Tribunal: TJBA
Processo: 0011137-69.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011137-69.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: Edvaldo Ferreira Sales Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em execução fiscal ajuizada em junho de 2010 pelo Município de Vitória da Conquista, objetivando a cobrança de IPTU. Após o despacho inicial que determinou a citação do executado, não houve expedição do mandado citatório pelo cartório, ocasionando a paralisação do processo até a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário e quando não foi observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A inexistência de citação, quando decorrente de falha do mecanismo da Justiça, não pode prejudicar a parte exequente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. 3.2. O procedimento do art. 40 da LEF deve ser observado, impondo-se a suspensão do feito, o arquivamento após um ano e a intimação da Fazenda Pública antes de eventual decretação da prescrição intercorrente. 3.3. A decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública viola o art. 40, § 4º, da LEF e configura erro procedimental, ensejando a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: i) O atraso na citação decorrente de falha do cartório judicial não pode ser imputado à Fazenda Pública, não configurando prescrição intercorrente. ii) O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, o que não ocorreu no caso em tela. iii) A inobservância do procedimento previsto no art. 40 da LEF gera nulidade da decisão que decreta a prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LEF, arts. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 278 e 1.036 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 0006063-48.2007.8.05.0271, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, publ. 24.02.2021; TJ-BA, Agravo Interno nº 0002981-04.2011.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, publ. 23.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011137-69.2010.8.05.0274, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada Edvaldo Ferreira Sales. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNÍCIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA